Tribunal: TJDFT
Processo: 0713625-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713625-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: EDI ALVES DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Volkswagen S.A. (Id. 34894812) em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0705746-75.2020.8.07.0019, movida contra Edi Alves de Oliveira, determinou que o Agravante se abstenha de alienar o veículo durante a suspensão do processo, nos termos seguintes: “1. Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 75995306), verifica-se que a assinatura aposta no aviso de recebimento (AR) não é da própria parte devedora. 2. A liminar foi deferida (ID 85563967) em atenção ao entendimento então firmado pelo excelso Superior Tribunal de Justiça - STJ no REsp 1.828.778 - RS 2019/0221724-5, Relatora Ministra Nancy Andrighi, data do julgamento: 27.08.2019. 3. Ocorre que, em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: "Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.” (Tema 1132 – STJ). 4. Por outro lado, o veículo objeto da lide foi apreendido (ID 103874562). 5. A Resolução 125, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, instituiu a política de tratamento dos conflitos de interesses, tendente a assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. 6. O art. 3o, § 3o, do CPC, por sua vez, estabelece como uma de suas principais premissas o incentivo à utilização dos métodos adequados de solução consensual de conflitos. 7. Assim, designe-se data para audiência de conciliação a ser realizada por videoconferência pelo NUVIMEC - Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - Cível (CPC, art. 334). 8. A intimação da parte autora será pelo sistema (parceira eletrônica) (CPC, art. 246, § 1o). 9. A intimação da parte requerida (CPC, art. 272) para a audiência será feita na pessoa de seu advogado. 10. Cientifiquem-se as partes autora e requerida de que a ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (CPC, art. 334, § 8o). 11. No mais, ressalto que o artigo 334, § 4o, do CPC dispõe que a audiência conciliatória somente não será realizada quando ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual ou quando não se admitir a autocomposição, o que não é o caso dos autos. 12. O § 5o do mesmo dispositivo estabelece que "O autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência." 13. Assim, em caso de pedido de cancelamento da referida audiência de conciliação, os autos deverão ser remetidos à conclusão SOMENTE se o pedido for formulado por ambas as partes, autora e requerida; e, no caso da parte requerida, se também observado o lapso temporal de 10 (dez) de antecedência da audiência. 14. Outrossim, registro que o artigo 6.o do Código de Processo Civil prevê o princípio da cooperação, de modo que "...todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva" e o § 3o do artigo 3o do mesmo diploma legal estabelece que "A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial." 15. É norma cogente, devendo a conciliação ser estimulada por todos os sujeitos processuais. 16. Assim, conclamo os advogados das partes a buscarem a solução consensual do processo, ressalvado que eventual acordo pode ser firmado extrajudicialmente e apresentado em Juízo para homologação. 17. Por fim, caso as partes não celebrem acordo, em atenção à decisão referida no item 3, determino a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. 18. Alerto a parte autora de que o veículo não poderá ser alienado a outrem enquanto não autorizado por este Juízo. 19. Intimem-se.” (g.n.) (Id. 120843190) Sustenta o Agravante, em síntese, que a liminar de busca e apreensão foi cumprida na data 21.9.2021 e o veículo foi vendido após o decurso do prazo legal, sem a purgação da mora, conforme autoriza o Decreto-Lei 911/69. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada na parte que veda a alienação antecipada do veículo dado em garantia do contrato firmado pelas partes. Preparo comprovado – Id. 34894813. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito. Conforme relato, pede o Agravante a suspensão da eficácia da r. decisão agravada na parte que veda a venda antecipada do veículo objeto de busca e apreensão. Em juízo de estrita delibação, entendo preenchidos os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de ação de busca e apreensão em razão da mora da devedora em contrato que conta com alienação fiduciária em garantia. A medida liminar foi concedida (Id. 85563967), mesmo sem o comprovante de recebimento pelo destinatário (Id. 75995306), em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é suficiente o encaminhamento de notificação para o endereço informado pelo devedor no contrato, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. A medida não foi inicialmente cumprida, por não ter sido o veículo encontrado (Id. 97906143). A ação foi contestada (Id. 93113923), e a Ré teve negado o pedido de revogação da medida. Foi, então, determinada a apresentação do veículo, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (Id. 100436953), em decisão mantida por esta eg. Turma Cível. Eis a correspondente ementa: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, SOB PENA DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta do réu que resiste de modo injustificado à ordem judicial de indicação da localização do veículo objeto de ação de busca e apreensão. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1395900, 07291845620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A ordem de apreensão foi cumprida na data 21.9.2021 (Id. 103874562) e transcorreu em branco o prazo para a purgação da mora (Id. 104575837), o que motivou o levantamento das restrições do veículo do sistema Renajud (Id. 104639507). Conforme disciplina o Decreto-Lei 911/69, a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, e autoriza, em caso de inadimplemento ou mora, a venda da coisa a terceiros independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial. Nesse ponto, fixa prazo para a purgação da mora pelo devedor após o cumprimento da ordem de busca e apreensão. Escoado o prazo, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. Confira-se: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.” Transcorrido o prazo legal sem a purgação da mora, é lícito ao credor fiduciário alienar o bem a terceiros, em decorrência do seu direito de propriedade e posse plena e exclusiva sobre o bem. A possível improcedência do pedido de busca e apreensão não impede a venda do bem gravado com alienação fiduciária, inclusive, a legislação de regência prevê consequência específica para essa hipótese, in verbis: “Art. 3o (...). § 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. § 7o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.” Por fim, considerando que o citado veículo já foi alienado pelo Banco Volkswagen S.A, o cumprimento da r. decisão está impossibilitada. Ante o exposto, conheço o Agravo de Instrumento e o recebo nos efeitos devolutivo e suspensivo. Dispenso informações. Comunique-se. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora